Tribunal: STF
Processo: Rcl 41794
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Reclamação proposta por José Didi Nalífico, com fundamento no art. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 988, I, do Código de Processo Civil, contra decisão da 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em que negado seguimento a recurso extraordinário nos autos do processo n° 0000610-06.2014.8.16.0147.
    Consoante relata o Reclamante, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não admitiu o recurso extraordinário, afastando a alegada nulidade fulcrada no art. 93, IX, da Constituição da República.
    Articula que “em momento algum o magistrado permitiu que fosse levada a discussão aos tribunais superiores, inclusive, valendo-se de Usurpação de Competência para isto. Uma vez que o 1º Vice-Presidente sustenta sua negativa ao Recurso Extraordinário, sob argumento de que estava fundamentado o Acordão, adentrou a esfera da competência do presente Tribunal, visto que era exatamente essa a discussão a ser levada para o grau superior.”
    Aponta a usurpação de competência aduzindo que “o Nobre 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, em sua decisão negativa monocrática, adentrou ao mérito do Recurso Extraordinário, ao dizer que o Acórdão encontrava-se devidamente fundamentado.”
    Relata que, após o julgamento do agravo em recurso extraordinário foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela Corte reclamada.
    Pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de cassar a decisão reclamada, determinando a subida do recurso extraordinário trancado.
    2. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a manifestação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como a do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Ao exame dos autos, verifico que a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não conheceu do agravo em recurso extraordinário, forte no art. 932, III, do CPC, por entender manifestamente incabível a interposição do recurso contra decisão fundada em tema da sistemática de repercussão geral. 
    2. Da analise dos autos, verifico que, manejado recurso extraordinário, a Corte reclamada não o admitiu com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, mediante aplicação da tese firmada ao julgamento do AI 791.292/RG (Tema 339 - “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”).
    3. Contra a referida decisão, foi interposto agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015 o qual não foi conhecido, em razão de seu manifesto descabimento. Confira-se o teor da decisão reclamada:
    “Trata-se de agravo cível ao Supremo Tribunal Federal, na forma do artigo 1.042 do Código de Processo Civil em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. 
    Verifica-se ser inviável o conhecimento do agravo interposto, uma vez que a decisão objurgada aplicou a sistemática da repercussão geral, conforme artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, revelando-se incabível a interposição de agravo cível ao Supremo Tribunal Federal. 
    […]
    Outrossim, o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, é objetivo ao prever e delimitar a interposição de agravo interno para os casos de decisões proferidas com alicerce nos seus incisos I e III (recursos repetitivos/repercussão geral). Inexiste, portanto, dúvida razoável sobre qual recurso interpor. 
    Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a configuração de erro grosseiro quando da interposição indevida do recurso de agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil contra decisões de inadmissibilidade que aplicam a sistemática dos recursos dotados de repercussão geral, o que impede a incidência do princípio da fungibilidade recursal, senão vejamos: 
    [...]”
    4. Com relação à modalidade recursal cabível em face de decisões tomadas por vice-presidente de Tribunais, no juízo de admissibilidade de recurso extraordinário com fundamento em precedente de repercussão geral, compete alguns esclarecimentos. 
    5. No julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358, bem como nas Reclamações 7.569 e 7.547, este Pretório Excelso firmou a orientação de que incabível o agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC/73 contra decisão que, considerada a negativa de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, indefere o processamento do apelo extremo. Contra decisão desse teor reputa-se admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo . 
    6. Registro que o CPC/2015 passou a prever, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 
    7. O art. 1.042 do CPC/2015, por sua vez, excetua, das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmite o apelo extremo, quando fundada, a inadmissão, na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 
    8. Nessa perspectiva, o ato decisório reclamado está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, quando o Tribunal a quo aplica o instituto da repercussão geral, não havendo, portanto, que se falar em usurpação da competência desta Suprema Corte no caso em exame. 
    9. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como forma de substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Cito, nessa linha: 
    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Rompendo tradicional entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Código de Processo Civil de 2015 prevê hipótese de reclamação por ofensa a entendimento de mérito desta Corte formado em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. Essa previsão, todavia, não deve representar a banalização do instituto, de modo a trazer para esta Corte toda e qualquer inconformidade com as decisões das instâncias de origem. 3. O próprio Código fornece balizas seguras para a adequada compreensão do instituto. 4. A parte final do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC impõe o esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Portanto, NÃO caberá reclamação por inobservância a precedente com repercussão geral reconhecida (a) enquanto couberem recursos na instância de origem, não se considerando entre esses os chamados recursos facultativos (embargos de declaração; embargos de divergência; embargos do art. 894, II, da Consolidação das Leis do Trabalho; entre outros) e (b) quando a decisão comportar recurso para o SUPREMO. 6. Em relação ao que se colocou na letra b supra, NÃO caberá a reclamação ora em exame contra decisão da origem que inadmita recurso extraordinário sem fazer menção a precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. Para trazer ao SUPREMO a discussão sobre todos outros tipos de óbices, a parte dispõe do agravo do art. 1.042 do CPC, no qual, além de proceder à indispensável impugnação específica, pode postular a aplicação de precedente de repercussão geral. A reclamação, nessa hipótese, mostra-se desnecessária, pois a parte tem acesso ao SUPREMO, inclusive com possibilidade de tutela de urgência (art. 1.029, § 5º). 7. Por decorrência lógica, a reclamação em tela somente caberá do julgamento do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC, devendo ser proposta antes da formação da coisa julgada (CPC, art. 988, § 5º, I). 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA. 11. Embora a presente reclamação ajuste-se a esses parâmetros, no mérito, não traz argumentos que evidenciem a inobservância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 12. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 27798 AgR / PR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 14.11.2017)E M E N T A: RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, "l", da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. (Rcl 5494 ED /ES Rel. Celso De Mello, DJe, 2ª Turma, DJe 11.12.2009) 
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESRESPEITO A PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 34486 AgR, ReL. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15-08-2019) (destaquei) 
    Agravo regimental em reclamação. 2. Alegada subsunção ao RE-RG 636.331 (tema 210). Inaplicabilidade do citado paradigma da repercussão geral ao caso, em razão da ausência de similitude. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 26628 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21-06-2019) 
    10. Portanto, a Corte de origem decidiu em consonância com o que prelecionado pela Suprema Corte, não tendo ultrapassado as balizas processuais e constitucionais de sua competência.
    11. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora